Tribunal: TJSP
Processo: 0014592-10.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em execução. Reconversão em privativa de liberdade da pena restritiva de direitos imposta. Pedido de suspensão da pena restritiva de direitos até o cumprimento da pena mais grave). Não acolhimento. Verificada a incompatibilidade entre o cumprimento da pena alternativa e a reclusiva, impõe-se a conversão daquela em privativa de liberdade. Artigos 44, § 5o, do Código Penal, e 181, § 1o,

Ementa:
Agravo em execução. Reconversão em privativa de liberdade da pena restritiva de direitos imposta. Pedido de suspensão da pena restritiva de direitos até o cumprimento da pena mais grave). Não acolhimento. Verificada a incompatibilidade entre o cumprimento da pena alternativa e a reclusiva, impõe-se a conversão daquela em privativa de liberdade. Artigos 44, § 5o, do Código Penal, e 181, § 1o, alínea "e", da Lei de Execução Penal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 0014592-10.2019.8.26.0996 Comarca de P. Prudente
Voto no 44700 - R
1
Registro: 2020.0000029554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014592-10.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RAFAEL SEABRA DE SOUZA, é agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014592-10.2019.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No 44700
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014592-10.2019.8.26.0996 - PD
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
AGRAVANTE: RAFAEL SEABRA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo em execução. Reconversão em privativa de
liberdade da pena restritiva de direitos imposta. Pedido de
suspensão da pena restritiva de direitos até o cumprimento da pena
mais grave). Não acolhimento. Verificada a incompatibilidade
entre o cumprimento da pena alternativa e a reclusiva, impõe-se a
conversão daquela em privativa de liberdade. Artigos 44, § 5o, do
Código Penal, e 181, § 1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
RAFAEL SEABRA DE SOUZA, contra a r. decisão copiada a fl. 32, que
converteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direito referente
ao PEC no 0009001-67.2019.8.26.0996, fixou o regime fechado, assim
como determinou a expedição de mandado de prisão e a elaboração de
novo cálculo de penas.
Alega o agravante, em resumo, por meio da combativa
Defensoria Pública, que a condenação a penas restritivas de direitos é
posterior à imposição de penas privativas de liberdade e que a execução
da pena menos grave deve ficar suspensa até o cumprimento da pena
mais grave. Requer seja restabelecida a pena restritiva de direitos para
cumprimento após o desconto da privativa de liberdade (fls. 03/09).
Regularmente processado e contrariado (fls. 15/20) o agravo, o
MM. Juiz de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fl. 21).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do agravo (fls. 43/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014592-10.2019.8.26.0996 -Voto no
3
É o relatório, em síntese.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, pelo que se infere dos autos, o sentenciado estava a
resgatar pena privativa de liberdade, em regime fechado (PEC no
0001532-67.2019.8.26.0996 e PEC no 0006422-49.2019.8.26.0996), com
término
previsto
para
24/10/2031
(fls.
53/55
do
PEC
001532-67.2019.8.26.0996) e, ante o registro de nova condenação à pena
de 1 ano, 07 meses e 28 dias, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
07 dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena corporal por prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo
(PEC no 0009001-67.2019), sobreveio a decisão recorrida que converteu
esta última em privativa de liberdade (fl. 32).
Ora, embora já tenha me posicionado em sentido contrário,
entendo, agora, após melhor refletir sobre o tema, que a superveniência de
nova condenação impondo pena restritiva de direitos a sentenciado que já
estava a cumprir pena corporal em regime fechado, enseja a conversão da
pena superveniente quando, como na espécie dos autos, se mostrar
incompatível o cumprimento simultâneo, inexistindo distinção, nesse
aspecto, se a pena substitutiva decorre de condenação anterior ou
posterior à pena privativa de liberdade.
A propósito, assim vem se posicionando a jurisprudência mais
atual, a começar pelo v. acórdão desta C. 9a Câmara Criminal, de relatoria
do eminente Desembargador Amaro Thomé, verbis:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
UNIFICAÇÃO DE PENAS
REEDUCANDO
QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SOFRE NOVA
CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014592-10.2019.8.26.0996 -Voto no
4
SERVIÇOS À COMUNIDADE
RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

INTELIGÊNCIA DO ART. 44, §5°, DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM ART. 181,
DA LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 PRECEDENTE DO COL. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de
Execução Penal no 0008557-05.2017.8.26.0026, j. 30/11/2017. v.u.).
De fato, em casos envolvendo a conversão da pena restritiva de
direitos, é preciso observar as regras dos artigos 44, § 5o, do Código Penal,
e 181, § 1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal, sendo certo que este
último dispositivo é taxativo ao dispor que “A pena de prestação de
serviços à comunidade será convertida quando o condenado: (...) e)
sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade,
cuja execução não tenha sido suspensa”.
Ora, no dizer sempre autorizado de Julio F. Mirabete: “(...)
ocorrerá a conversão quando o agente sofrer condenação por outro
crime à pena privativa de liberdade cuja execução não tenha sido
suspensa (letra e). É uma conseqüência lógica do sistema, já que,
sofrendo nova condenação, agora à pena privativa de liberdade,
devendo cumpri-la por não ter sido concedido o sursis, fica o
condenado impedido de prestar serviços à comunidade. Esta sanção,
portanto, deve ser convertida em privativa de liberdade, cumprindo-
a o condenado cumulativamente com a nova sanção imposta” (Execução
Penal, Atlas, São Paulo, 11a Edição, 2004, P. 771).
Assim, alterando meu anterior posicionamento, penso, agora,
que o caso não comporta a aplicação do disposto no artigo 76 do Código
Penal, existindo total incompatibilidade de cumprimento simultâneo da
pena reclusiva em regime inicial fechado e da pena substitutiva.
A respeito, confira-se, ainda, outros precedentes deste Eg.
Sodalício:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014592-10.2019.8.26.0996 -Voto no
5
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO
DAS PENAS RESTRITIVAS. RECURSO DA DEFESA. Recurso visando à
desconstituição do ato, com suspensão da execução da pena
restritiva para expiação posterior. Descabimento. Penitente que
expiava pena privativa de liberdade, em regime fechado, quando
autuada execução relativa à condenação anterior por restritiva de
direitos (prestação de serviços à comunidade), originalmente de
reclusão. A reconversão é obrigatória quando impossível o cumprimento simultâneo da restritiva com a corporal,
independentemente de a condenação à pena privativa de liberdade
ser anterior ou posterior. Artigo 44, § 5o do CP e 181, § 1o, “e”,
da LEP. Encontrando-se o agravante em cumprimento de pena
privativa de liberdade em regime fechado, é impossível o
cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos consistente
em prestação de serviços à comunidade. Precedentes. Fixação do
regime fechado, por onde se encontrava o sentenciado, por
prevalente, que igualmente não comporta reparos. Art. 111 e p.
único da LEP. Negado provimento.” (Agravo de Execução Penal no
0005154-73.2017.8.26.0496, Relator Desembargador Alcides Malossi
Junior, j. 23.11.2017).
“Agravo em execução penal - Reconversão das penas
restritivas de direito por privativa de liberdade - Recurso
defensivo - Aplicabilidade do art. 76, 'caput', do Código Penal -
Improcedência - Sentenciado que após ser condenado à pena
privativa de liberdade, em regime inicial fechado, sofre nova
condenação, cuja pena foi substituída por restritiva de direitos -
Inexistência de suspensão da execução anterior - Enquadramento na
ressalva estabelecida pela alínea 'e', do inc. I, do art. 181, da
LEP - Inviabilidade de cumprimento da pena restritiva de direitos
concomitantemente com a privativa de liberdade - Incidência do
art. 111, da LEP - Conversão de rigor - Decisão mantida - Agravo
improvido.” (Agravo de Execução Penal no 0094440-37.2013.8.26.0000,
Relator Desembargador Salles Abreu, j. 31.07.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014592-10.2019.8.26.0996 -Voto no
6
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pleito de restabelecimento
das penas restritivas de direitos em substituição à pena privativa
de liberdade - Impossibilidade - A reconversão das penas
restritivas de direitos em reprimenda corporal é obrigatória na
impossibilidade de execução simultânea, independentemente de a
condenação à pena privativa de liberdade ser anterior ou posterior
- Precedente do STJ - Regime intermediário adequado - Decisão
incensurável. Recurso desprovido.” (Agravo de Execução Penal no
9000001-80.2016.8.26.0223, Relator Desembargador Camilo Léllis, j.
23.08.2016).
Semelhante orientação jurisprudencial também é perfilhada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. ART. 44, § 5o, DO CP E ART. 181, § 1o, ALÍNEA E, DA
LEP. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
SURSIS. REGIME. PRISÃO DOMICILIAR. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. I - Não há ilegalidade na decisão que determina a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
se, no curso da execução, sobrevém condenação e, com o novo
apenamento, exsurge a incompatibilidade de seu cumprimento na
forma anteriormente determinada. II - Torna-se impedida esta Corte
de examinar as teses não apreciadas pela autoridade apontada como
coatora, sob pena de supressão de instância. Writ parcialmente
conhecido e, nessa parte, denegado.” (Habeas Corpus no 36299/SP,
Relator Ministro Felix Fischer, j. 16.12.2004 g.n.).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PACIENTE QUE CUMPRIA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA
DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE
DE UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO
ART.111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento firmado nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014592-10.2019.8.26.0996 -Voto no
7
Corte é de que, sobrevindo nova condenação, somente é possível a
manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que
exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas.
(HC 326.481/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA,
julgado
em
25/08/2015,
DJe
01/09/2015).
2.
Independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos
ser anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, o único
critério utilizável para manter a pena substitutiva é a
compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas, quando
da unificação. (HC 328.923/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015). 3. Agravo
Regimental improvido”.” (AgRg no HC 311.138/SP, Relator Ministro Nefi
Cordeiro, j. 08.06.2016 g..n.).
Em suma, as penas restritivas de direitos devem, em regra, ser
imediatamente descontadas, após a expedição do decreto condenatório. Na
hipótese dos autos, todavia, estando o agravante também condenado à
pena privativa de liberdade regime inicial fechado, cuja execução não foi
suspensa -, há total incompatibilidade entre o cumprimento da pena
alternativa e a reclusiva, impondo-se a conversão daquela em privativa de
liberdade, elaborando-se novo cálculo, com a necessária somatória das
penas, inclusive para a adequação do regime prisional.
Destarte, a decisão agravada se afigura correta, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos, inexistindo qualquer ofensa aos
dispositivos legais citados nas razões do agravo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)